Tribunal: STF
Processo: ARE 1533270
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE ANIMAIS VIVOS. MAUS TRATOS. POLUIÇÃO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e ocorrência de prescrição do direito indenizatório por dano coletivo ambiental.



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    4. Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STF. Nesse sentido, observo que esta Corte, no julgamento do RE 654.833/AC, Tema 999, assentou que os danos ambientais não correspondem a mero ilícito civil, de modo que gozam de especial atenção em benefício de toda a coletividade, prevalecendo, portanto, os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente.



    5. Desse modo, é imprescritível a indenização por dano moral coletivo disposta nos autos, porquanto indissociável do dano ambiental causado.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.